Tribunal: TJSP
Processo: 1011344-10.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE - MATÉRIA INSERTA NA COMPETÊNCIA DA 1a A 10a CÂMARAS DA PRIMEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ART. 5o, I.24 DA RES. TJSP No 623/2013 - APELAÇÃO NÃO CONHECIDA, DETERMINADA A REDISTRIBUIÇÃO